Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO CIVIL. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). FORNECEDOR E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. VENDA ESPORÁDICA ESTRANHA À ATIVIDADE EXERCIDA PELO VENDEDOR. PROTEÇÃO PROCESSUAL AO CONSUMIDOR NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90.
2. O fornecedor é aquele que atua profissionalmente no mercado de consumo, recebe remuneração direta ou indireta pela produção, distribuição e comercialização de bens e serviços (art. 3° do CDC). A realização pontual e esporádica da venda de um bem não atrai o conceito de fornecedor; é necessário que a atividade seja exercida com habitualidade ou profissionalidade.
3. No caso, a venda do bem não está entre as atividades comerciais exercidas pela ré e foi realizada apenas de forma pontual. Portanto, a vendedora não pode ser considerada fornecedora na relação material discutida, por não se adequar aos elementos subjetivos e até mesmo teleológicos da relação de consumo. Assim, a tutela do direito na origem deve ocorrer com base na legislação comum. A inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, é indevida.
4. Recurso conhecido e não provido.